Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-41.2019.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000728-41.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O - CPF: 701.850.401-52 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O - CPF: 701.850.401-52 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A. E DESPROVEU O APELO DO AUTOR.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA ADUZINDO QUE O FATO DA PARTE AUTORA SER ANALFABETA, NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO.

I - Os elementos dos autos evidenciam que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora decorrente das prestações do empréstimo.

II – Não há falar em nulidade contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância não a torna incapaz.

III - Demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.

IV – Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS-MT, nos autos da Ação Declaratória nº. 1000728-41.2019.8.11.0110, proposto por VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O e BANCO BRADESCO S.A.

Analisando a inicial e os documentos que a instruem, verifico que a autora é indígena, Residente na Aldeia Santa Maria no Município de Campinápolis-MT.

Consta na inicial que a parte autora questiona suposto desconto indevido efetuado junto ao seu beneficio previdenciário, já que supostamente não teria contratado nenhum empréstimo bancário.

Apresentada contestação, a instituição bancária juntou tela da transação bancária do empréstimo pactuado entre as partes, bem como juntou extrato bancário da conta corrente da requerida (id. 83849950 - Pág. 4), demonstrando que o valor emprestado foi creditado.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“A parte requerida juntou aos autos o instrumento do contrato e documentação comprobatória do repasse dos

valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide. Contudo, se trata de pessoa não alfabetizada, por tanto,

relativamente incapaz, devendo o contrato estar acompanhado de procuração para representação, o que não houve ensejando invalidez do contrato de empréstimo.

Nesse diapasão, não tendo o requerido comprovado à validade do contrato em questão, limitando-se a arguir sua regularidade, boa-fé e atribuindo a terceiro a produção de provas, é de rigor o reconhecimento de sua anulabilidade.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES [1] os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 01233366864386 , objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 3.439,59 (três mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 29/11/2017, conforme documento de ID.26255278 (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC”.

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram recurso de apelação.

Primeiro Recurso apresentado por VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (id. 83849970), aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Segundo Recurso apresentado por BANCO BRADESCO S/A (id. 83849972), aduzindo que; (i) a condição de analfabeta da parte autora não a torna incapaz para os atos da vida civil; (ii) que o valores foram transferidos para a conta bancaria da parte apelada, conforme extrato juntado aos autos; (iii) com tais considerações, requer a reforma da sentença declarando a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

contrarrazões, purgando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por ambas às partes, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS-MT, nos autos da Ação Declaratória nº. 1000728-41.2019.8.11.0110, proposto por VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O e BANCO BRADESCO S.A.

Incialmente, friso que a matéria de ambos os Recursos é correlata, razão pela qual, serão julgados em conjunto.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos da sentença, verifico que o Banco Bradesco S.A afirmou que o empréstimo foi efetuado através dos meios eletrônicos.

Dessa forma, efetuou a juntada de tela sistêmica, bem como do extrato bancário da parte apelada, onde é possível verificar que de fato houve o credito do valor questionado.

Assim, resta clara a contratação do empréstimo consignado entre as partes.

Ademais, mesmo que não fosse assim, o simples defeito da forma, não é capaz de anular ato o ato jurídico bilateral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. (...).” (TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5ª Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018). (grifei).

Assim, tratando-se de uma relação de consumo, competia à parte autora/apelante (art. 373, I) trazer aos autos prova de não ter recebido o valor referente ao empréstimo bancário.

Nesse sentido, esclareço que o valor emprestado foi devidamente transferido para agencia 0668, conta corrente 0612705-3, de titularidade da própria apelada, junto ao Banco do Bradesco (id. 83849972 - Pág. 4).

Sobre o assunto, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence a parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Por fim,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Portanto, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do banco requerido, entendo que o seu recurso deve ser provido para reconhecimento da validade do negocio jurídico.

Por fim, havendo restado prejudicado o Recurso da parte autora, deixo de analisa-lo.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os Recursos de Apelação, entretanto DOU PROVIMENTO apenas ao Recurso do BANCO BRADESCO S.A., nos termos da fundamentação acima.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se, dispensando sua exigibilidade em razão da existência de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021